Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO (EM VERDADE DECADÊNCIA) DO DIREITO DE POSTULAR ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO. ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO EM VIRTUDE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS POR CAUSA DA INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. REJEIÇÃO. CADUCIDADE E RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO CARGO. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição da pretensão de questionar a validade de atos do certame — em verdade decadência, porque a ação com esse objetivo veicula pedido anulatório/desconstitutivo —, cujo prazo de um ano é contado da data da respectiva homologação, deveria ter sido alegada durante a fase de conhecimento. Assim, a referida alegação se encontra obstada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, decorrente do disposto no art. 508, do CPC.
2. Para que o servidor público possa acumular os vencimentos de cargo público com os proventos de aposentadoria, os cargos devem ser acumuláveis na ativa, observando-se o disposto no art. 37, inciso XVI, da CR. Entretanto, não se exige que exista compatibilidade de horários para que o servidor possa receber simultaneamente proventos de aposentadoria e vencimentos de cargo público, quando estes se mostram cumuláveis, consoante a jurisprudência do excelso STF.
3. A recusa em tomar em posse no prazo legal, após nomeação em cargo público decorrente do cumprimento, pela Administração Pública, de decisão judicial liminar, implica renúncia ao exercício do cargo e perda dos efeitos da nomeação, com a consequente extinção do direito. Todavia, não se há de falar em caducidade ou renúncia ao direito de exercer o cargo, se o ato administrativo de nomeação da exequente padece de nulidade, ante a circunstância, não observada pela autoridade administrativa que o editou, de que os efeitos da decisão liminar que determinara a nomeação se encontravam sustados em relação à exequente.
4. Agravo de instrumento não provido.